Tribunal: TJSP
Processo: 2108455-88.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
r – Tutela indeferida – Recurso do autor – Parcial cabimento – Preenchimento dos requisitos legais – Art. 300 do Código de Processo Civil – Probabilidade do direito – Risco de dano presente – Risco de interrupção dos serviços de saúde, em razão de eventual inadimplência – Altos índices de reajuste que podem inviabilizar a manutenção do plano de saúde pelo beneficiário – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça – Decisão reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2108455-88.2024.8.26.0000; Relator (a): Fernando Reverendo Vidal Akaoui; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/05/2024; Data de Registro: 14/05/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Reajuste contratual

Relator(a):

Fernando Reverendo Vidal Akaoui

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/05/2024

Data de publicação:

14/05/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Ação de revisão de reajuste contratual – Pedido de afastamento dos reajustes contratuais, com substituição pelos índices da Agência Nacional de Saúde Suplementar – Tutela indeferida – Recurso do autor – Parcial cabimento – Preenchimento dos requisitos legais – Art. 300 do Código de Processo Civil – Probabilidade do direito – Risco de dano presente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Ação de revisão de reajuste contratual – Pedido de afastamento dos reajustes contratuais, com substituição pelos índices da Agência Nacional de Saúde Suplementar – Tutela indeferida – Recurso do autor – Parcial cabimento – Preenchimento dos requisitos legais – Art. 300 do Código de Processo Civil – Probabilidade do direito – Risco de dano presente – Risco de interrupção dos serviços de saúde, em razão de eventual inadimplência – Altos índices de reajuste que podem inviabilizar a manutenção do plano de saúde pelo beneficiário – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça – Decisão reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.